Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado.
2. Compulsando detidamente os autos do processo originário, não restou vislumbrado os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, na medida em que deve ser mantida a decisão guerreada, tendo em vista que a atribuição de suspensão ao cumprimento de sentença se tratar de medida extrema.
3. Portanto, é obrigação da agravante/executada efetuar o pagamento do valor exequendo, acrescido das custas e honorários, se houver, nos termos do art. 523 do CPC. As medidas constritivas são decorrentes do não pagamento ou da falta de garantia do juízo, quando da apresentação da impugnação.
4. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.